Tribunal: STF
Processo: RMS 34106
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. CENTRAL SINDICAL. CARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS. REPRESENTATIVIDADE SINDICAL. MÍNIMO DE 7% DOS EMPREGADOS FILIADOS A SINDICATOS EM ÂMBITO NACIONAL. LEI 11.648/2008. PROCEDIMENTOS DE AFERIÇÃO. PORTARIA MTE 194/2008. INADMISSÃO DE ATAS DE ELEIÇÕES PARCIAIS DE DIRETORIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A Lei 11.648/2008 disciplina os critérios para o reconhecimento de Centrais Sindicais determinando, entre outros critérios, a existência de filiação de sindicatos que representem, no mínimo, 7% (sete por cento) do total de empregados sindicalizados em âmbito nacional.



    2. O então Ministério do Trabalho e Emprego, com fundamento no art. 4º, §1º, da Lei 11.648/2008, expediu a Portaria 194/2008 do MTE com instruções para aferição dos requisitos de representatividade das centrais sindicais, e editou a Portaria 1.390/2012 do MTE, criando grupo de trabalho para realizar essa aferição para o ano de 2013.



    3. In casu, o Recurso em Mandado de Segurança tem como objeto o ato do Ministro de Estado do Trabalho, o qual desabilitou a agravante como central sindical, no ano de 2013, por não haver alcançado o índice de sindicalização mínimo exigido pelo referido inciso IV do artigo 2º da Lei 11.648/2008.



    4. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ora impugnado, denegou o writ, ao fundamento de que a pretensão do então impetrante seria contrária aos critérios previamente definidos pelo Grupo de Trabalho de Aferição, razão pela qual inexistiria direito líquido e certo apto a contabilizar as atas de atualização parcial de diretoria na apuração do índice de sindicalização mínimo legalmente exigido para se habilitar como central sindical no ano de 2013.



    5. Consectariamente, percebe-se que os órgãos jurisdicionais a quo atuaram legitimamente, no exercício de suas competências, observados os limites legais. Com efeito, inexiste direito líquido e certo amparando a pretensão da agravante, porquanto, segundo o critério adotado pelo Grupo de Trabalho de Aferição, as atas de atualização parcial de diretoria foram inadmitidas para fins de apuração do índice de sindicalização, tendo em vista não caracterizarem “ata da última eleição da entidade sindical, devidamente registrada em cartório até a data prevista para a aferição” (art. 5º, § 2º, in fine, da Portaria MTE 194/2008).



    6. Inexistente qualquer contrariedade entre os requisitos impostos pelo Grupo de Trabalho e Aferição e o art. 5º, § 2º, in fine, da Portaria MTE 194/2008, descabe a alegação de que se teria adotado critério diverso do admitido pela legislação aplicável à espécie.



    7. Agravo interno DESPROVIDO.